Tribunal: TJDFT
Processo: 0002615-49.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a absolvição sumária do réu, ou desclassificação do crime para lesão corporal grave.
2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate.
3. Existindo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
4. Somente é possível a desclassificação para crime de competência de Juízo diverso, quando restar comprovada, de pronto e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.